Tribunal: TJMT
Processo: 0003950-30.2008.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003950-30.2008.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VALDEIR PONTES DO NASCIMENTO - CPF: 000.026.501-26 (APELANTE), BRIGHTON DIAS DA SILVA (APELANTE), BRIGHTON DIAS DA SILVA - CPF: 011.650.241-01 (APELANTE), VALERIO SOUZA DE OLIVEIRA (VÍTIMA), WAGNER PAELO DA CRUZ SILVA (ASSISTENTE), EWERTON APARECIDO MOREIRA SALGADO - CPF: 848.749.371-87 (ASSISTENTE), VALERIO SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 356.599.041-49 (VÍTIMA), MIRALDO NASCIMENTO - CPF: 270.258.961-87 (ASSISTENTE), SUZIMARA PEREIRA NELES DO NASCIMENTO - CPF: 000.024.951-39 (ASSISTENTE), APARECIDA GUIA DE SOUZA - CPF: 022.603.851-33 (ASSISTENTE), DANIELA GOMES MONTEIRO - CPF: 036.173.051-99 (ASSISTENTE), EWERTON APARECIDO MOREIRA SALGADO - CPF: 848.749.371-87 (VÍTIMA), WAGNER PAELO DA CRUZ SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito Penal. Apelação Criminal. Homicídio qualificado e Duas tentativas de homicídio qualificado. Manutenção da sentença condenatória. Desprovimento do recurso.

I. Caso em exame

1. O réu
B. D. da S
., acompanhado de outros dois comparsas, iniciou um conflito no bar ao acusar as vítimas
V.
e
W.
de olharem para sua companheira, apesar das negativas e tentativas de apaziguamento. O réu agrediu fisicamente
V.
e, em seguida, empurrou
W.
, desencadeando uma confusão generalizada. Durante o confronto, o réu sacou uma arma, retornando para disparar contra as vítimas. A vítima
E.
, que tentou intervir, foi atingido primeiro, seguido por
V.
e
W.
. O réu foi condenado à pena de
24 anos
de
reclusão
, em regime
fechado
, por
homicídio qualificado pelo motivo fútil e tentativa de homicídio qualificado, por duas vezes
.
A defesa almejou a
nulidade
do julgamento alegando que a decisão do júri foi
manifestamente contrária à prova dos autos
e pleiteou a aplicação da atenuante da
confissão espontânea
, com a condução da
pena intermediária aquém do mínimo legal
. Além disso, requereu a incidência da
fração diminutiva máxima
para a causa de diminuição da
tentativa
(vítima W.) e o reconhecimento da
continuidade delitiva
.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão consistentes em saber se é possível: (i) a nulidade do julgamento por contrariedade da decisão dos jurados às provas dos autos; (ii) a aplicação da atenuante de confissão espontânea com a redução da pena intermediária aquém do mínimo legal; (iii) a aplicação da fração máxima de redução pela tentativa no crime tentado contra a vítima
Wagner
; (iv) o reconhecimento da continuidade delitiva em detrimento do concurso formal impróprio.

III. Razões de decidir

3. O Conselho de Sentença decidiu com base em provas consistentes, incluindo depoimentos das vítimas sobreviventes e laudos periciais, o que afasta a alegação de decisão contrária às provas. Não cabe ao Tribunal reformar tal decisão, sob pena de violação da soberania dos veredictos (CF/1988, art. 5o, XXXVIII).

4. A confissão espontânea não se aplica, pois o réu em nenhum momento admitiu sua participação nos crimes.

5. A fração de redução pela tentativa foi adequadamente fixada em 1/3 para uma das vítimas (
W.
), considerando a gravidade das lesões e o risco de vida comprovado, conforme
iter criminis
percorrido.

6. Correto o enquadramento no concurso formal impróprio (CP, art. 70, parte final), diante da autonomia de desígnios evidenciada pelas ações contra vítimas distintas.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. Manutenção da sentença condenatória.

Tese de julgamento
: “1. A decisão do Tribunal do Júri que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório não é manifestamente contrária às provas dos autos, observada a soberania dos veredictos. 2. A atenuante de confissão espontânea exige a admissão de culpa pelo réu, mesmo que parcial ou informal. 3. A fração de redução pela tentativa deve considerar o
iter criminis
percorrido, aplicando-se maior redução quanto mais distante estiver o crime da consumação. 4. O concurso formal impróprio configura-se quando as ações decorrem de desígnios autônomos, sendo direcionadas a vítimas diferentes. Nesses casos, torna-se inaplicável o reconhecimento da continuidade delitiva, especialmente quando fica evidenciado o dolo na conduta do agente, ainda que eventual, com intenção distinta em relação a cada uma das vítimas.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVIII; CP, arts. 14, II; 65, I; 70, parte final; 121, § 2o, II; CPP, art. 593, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada: STF, AgRg no AREsp 2.369.360/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 30/11/2023; TJMT, N.U 0002885-45.2017.8.11.0022, Segunda Câmara Criminal, j. 09/10/2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
Brighton Dias da Silva
contra a sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal de Cuiabá/MT
, que, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença, o condenou à pena de
24 anos
de
reclusão
, em regime
fechado
, por autoria dos crimes de
Homicídio qualificado pelo motivo fútil
(vítima Valério Souza de Oliveira) e
Tentativa de Homicídio qualificado pelo motivo fútil, por duas vezes
(vítimas Wagner Paelo da Cruz Silva e Ewerton Aparecido Moreira Salgado) - Id. 229972236.

Em suas
razões
recursais, a Defesa alegou que a
decisão do júri foi manifestamente contrária à prova dos autos
. Mas se vencido nessa tese, almejou a aplicação da atenuante da
confissão espontânea
com a condução da
pena intermediária aquém do mínimo
legal e, por fim, a aplicação da
fração diminutiva máxima
para a causa de diminuição da
tentativa
e o reconhecimento da
continuidade delitiva
(Id. 229972254).

Nas suas
contrarrazões
, o d.
Promotor de Justiça
requereu o
desprovimento
do recurso (Id. 229972257);
igualmente
a PGJ em seu parecer, conforme sumário respectivo que segue transcrito (Id. 240471667):

“Recurso de apelação criminal. Irresignação defensiva. Sentença condenatória. 1. Inicialmente, a defesa apresenta protesto por novo Júri, argumentando que a decisão dos jurados se deu manifestamente contrária às provas dos autos. NÃO ACOLHIMENTO. Lastro probatório suficiente à versão acolhida pelo Conselho de Sentença. Vítimas sobreviventes ratificaram toda a dinâmica delitiva atribuída ao apelante. Demonstrada a caracterização das qualificadoras do motivo fútil e da surpresa. Ratificação do édito condenatório. 2. Subsidiariamente, objetiva-se a revisão da dosimetria penal para que seja afastada a súmula 231 do STJ, com a fixação da pena intermediária aquém do mínimo legal, bem como para que seja aplicada a fração máxima redutora oriunda da tentativa. NÃO ACOLHIMENTO. Ausência de confissão do apelante. Réu fez o uso do seu direito constitucional ao silêncio, o que, por si só, afasta a aplicação da atenuante do art. 65, I, do CP, tornando inócua a discussão acerca da reprimenda intermediária abaixo do mínimo legal. Correta a adoção da fração de 1/3, uma vez que o apelante, valendo-se dos meios disponíveis para a consumação do crime, avançou, e muito, no iter criminis, efetuando três disparos de arma de fogo contra a vítima Ewerton, de modo que não se mostra viável a adoção da fração máxima redutora. 3. Pretendida aplicação da continuidade delitiva em detrimento do concurso formal impróprio. NÃO ACOLHIMENTO. Crimes resultantes de desígnios autônomos, direcionados contra vítimas diferentes. Preenchidos os requisitos do art. 70, última parte, do CP. Parecer pelo conhecimento e, no mérito, pelo DESPROVIMENTO do recurso defensivo.”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Narrou-se na denúncia que, em 29 de dezembro de 2007, por volta das 2h30min., no estabelecimento denominado “Mega Bar”, localizado na Avenida Jules Rimet, n°100, Alvorada, Cuiabá/MT,
Brighton Dias da Silva
,
Valdeir Pontes do Nascimento
e outro identificado apenas como
Raimundo
, mediante disparos de arma de fogo, mataram a vítima
Valério Souza de Oliveira
e tentaram matar
Wagner Paelo da Cruz Silva
e
Ewerton Aparecido Moreira Salgado
.

Extrai-se da exordial acusatória que
Brighton
,
Valdeir
,
Raimundo
e as vítimas encontravam-se no bar acima mencionado e em dado momento,
Brighton
dirigiu-se de maneira ríspida à vítima
Valério
, exigindo que ele não olhasse para sua companheira. Apesar de
Valério
ter negado que estivesse olhando,
Brighton
, insatisfeito, juntamente com
Raimundo
e
Valdeir
, passou a agredi-lo fisicamente. Na sequência,
Brighton
abordou também a vítima
Wagner
, acusando-o de estar olhando para sua namorada com “más intenções”. Na ocasião,
Wagner
tentou esclarecer que se tratava de um mal-entendido e afirmou não desejar confusão, chegando a pedir que
Brighton
se acalmasse e se sentasse. Contudo,
Brighton
reagiu com violência, empurrando
Wagner
, o que culminou em um conflito generalizado. Nesse contexto,
Brighton
sacou uma arma de fogo, enquanto Raimundo dirigiu-se ao veículo para buscar outra arma. Ambos retornaram ao local e dispararam contra as vítimas, atingindo primeiramente
Ewerton
, que tentava conter a situação, e, em seguida,
Valério
e
Wagner
. Após os disparos, os réus e
Raimundo
fugiram, efetuando novos disparos em direção ao interior do estabelecimento comercial.

A polícia militar foi acionada e conduziu as vítimas
Wagner
e
Valério
ao Pronto Socorro Municipal de Cuiabá, contudo,
Valério
não resistiu aos ferimentos causados pelos disparos e foi a óbito.

O agente criminoso
Raimundo
não foi identificado, enquanto
Valdeir
e
Brighton
foram indiciados e denunciados por autoria dos crimes de Homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2o, II e IV, CP) e tentativa de Homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2o, II e IV, CP).

Após instrução preliminar, o Juízo de primeiro grau impronunciou o réu
Valdeir
e pronunciou
Brighton
por autoria dos crimes de Homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2o, II e IV, CP) e Homicídio qualificado pelo motivo fútil, na modalidade tentada, por duas vezes (art. 121, § 2o, II c/c art. 14, II e art. 70, CP).

Perante o Tribunal do Júri,
Brighton
foi condenado à pena de 24 anos de reclusão, em regime fechado, por autoria dos crimes de Homicídio qualificado pelo motivo fútil (art. 121, § 2o, II, CP) com relação à vítima
Valério
, e tentativa de Homicídio qualificado pelo motivo fútil, por duas vezes (art. 121, § 2o, II c/c art. 14, II e art. 70, CP) no que diz respeito às vítimas
Wagner
e
Ewerton
.

Neste grau de jurisdição, a defesa alegou que a decisão do júri foi manifestamente contrária à prova dos autos. Mas se vencido nessa tese, almejou a aplicação da atenuante da confissão espontânea com a condução da pena intermediária aquém do mínimo legal e, por fim, a aplicação da fração diminutiva máxima para a causa de diminuição da tentativa e o reconhecimento da continuidade delitiva.

Passo à apreciação das teses arguidas.

I – DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS

Segundo a norma prevista no art. 593, III, alínea “d”, do CPP, a decisão emanada do Tribunal do Júri somente será objeto de anulação quando absolutamente dissociada dos elementos probatórios coligidos nos autos. Vale dizer, existindo teses opostas e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Júri Popular, é vedado à Corte Estadual cassar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofender o princípio da soberania dos veredictos (art. 5o, XXXVIII, “c”, CF/88).

Sobre o tema, eis o que pontua o Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 1. O entendimento do Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência desta Corte que é firme no sentido de que não se afigura manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido. (...)” (AgRg no AREsp n. 2.369.360/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 6/12/2023)

Compulsando os autos, entendo que o Conselho de Sentença não optou pela tese acusatória de modo arbitrário ou se valendo apenas do princípio da íntima convicção. Ao contrário, o acolhimento da vertente esposada pelo agente ministerial vem calcado no conjunto fático-probatório constante no caderno processual.

Nota-se, primeiramente, que as vítimas sobreviventes,
Wagner Paelo da Cruz Silva
e
Ewerton Aparecido Moreira Salgado
, confirmaram judicialmente que o apelante foi o responsável pelos disparos de arma de fogo que resultaram no óbito de
Valério

Souza de Oliveira
e nas lesões que sofreram.

E aqui é relevante mencionar que a defesa do réu direcionou seus argumentos para uma suposta falta de provas ou insuficiência probatória, o que é distinto de contrariedade às provas dos autos. No contexto de uma apelação contra o veredicto do Júri, a alegação de “decisão contrária às provas dos autos” requer a demonstração de incoerências ou contradições nítidas e evidentes entre a decisão dos jurados e o conjunto probatório existente, o que não se observa no presente caso. O Tribunal do Júri, soberano em suas decisões, pode basear-se em indícios e provas, o que é suficiente para a condenação em crimes dolosos contra a vida e delitos conexos.

Nessa linha de raciocínio, colaciono julgado do STJ:

“(...) A decisão dos jurados não é manifestamente contrária à prova dos autos quando há suporte probatório mínimo. (...)” (AgRg no AREsp n. 2.514.367/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 18/10/2024)

“(...) Em homenagem ao princípio da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri (art. 5.o, inciso XXXVIII, c, da CF), o afastamento da conclusão adotada pelo Conselho de Sentença somente pode ocorrer em circunstâncias excepcionais. Na espécie, o Tribunal de origem expressamente consignou que a decisão do Conselho de Sentença não foi contrária às provas dos autos, estando amparada nas provas produzidas nos autos, firmes quanto à autoria do crime e às qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa do ofendido. (...) A teor da jurisprudência desta Corte, decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório, não estando a Corte de Justiça autorizada a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas (HC n. 358.963/PR, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 8/6/2017). (...)” (AgRg no AREsp n. 2.257.948/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 29/9/2023)

No que tange à qualificadora do motivo fútil, o conjunto probatório colhido durante a instrução processual demonstra, de maneira suficiente, que o apelante
Brighton
agiu de forma desproporcional e impulsionado por motivo fútil, caracterizado pelo ciúme infundado em relação a sua companheira.

Conforme apurado, o apelante, em um ato inicial de hostilidade, dirigiu-se à vítima
Valério
, acusando-o de olhar para sua namorada. Ainda que a vítima tenha negado qualquer intenção libidinosa e tentado evitar o conflito, o apelante, de forma desmedida, não apenas o agrediu fisicamente como posteriormente desferiu disparos fatais contra ele.

A mesma motivação fútil conduziu o apelante a confrontar a vítima
Wagner
, a quem também acusou, sem justificativa plausível, de estar olhando para sua companheira com "más intenções". Mesmo diante da tentativa de apaziguamento por parte da vítima, o apelante agiu de maneira violenta, disparando contra ela e outras pessoas presentes.

Ademais, cabe ao Tribunal do Júri, considerando as circunstâncias do caso concreto, decidir sobre a incidência do motivo fútil.

Nesse sentido:

“(...) Ademais, "cabe ao tribunal do júri, considerando as circunstâncias do caso concreto, decidir se o ciúme pode qualificar o crime de homicídio e ainda se caracteriza motivo fútil ou torpe" (AgRg no AREsp 1791170/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 25/5/2021, DJe 28/5/2021). (...)” (AgRg no AREsp n. 2.456.836/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 28/5/2024.)

No presente caso, a conclusão dos jurados está fundamentada em elementos probatórios sólidos e harmônicos, os quais demonstram que o apelante, motivado por um ciúme desarrazoado e um sentimento exacerbado de posse, atentou contra a vida das vítimas de forma absolutamente desproporcional.

Assim sendo, diante dos suficientes indícios de autoria, havendo duas versões acerca dos fatos criminosos e, tendo, os Senhores Jurados, acolhido uma delas,
in casu
, a tese acusatória, não há que se cogitar de decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Nessa linha de raciocínio, trago à baila julgado deste TJMT:

“(...) Não se verifica julgamento manifestamente contrário às provas dos autos quando o Conselho de Sentença acolhe uma das teses existentes, a qual possui amparo nos elementos de convicção contidos no caderno processual, situação que legitima a decisão dos jurados leigos, a luz do princípio da soberania dos veredictos, afastando a tese defensiva de legítima defesa (...)” (N.U 0002885-45.2017.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023)

No que tange à
qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima
, o apelante carece de interesse recursal, pois, os jurados afastaram essa qualificadora e, portanto, ela não incidiu na dosimetria penal.

II - CONFISSÃO ESPONTÂNEA

No que concerne à incidência da atenuante da confissão espontânea pleiteada pela defesa, nota-se que na delegacia o réu sequer foi localizado e, em juízo, ele foi declarado revel, ou seja, em nenhum momento ele admitiu sua participação da atividade criminosa. Portanto, impossível a incidência da atenuante em questão, destinada a quem, ainda que parcialmente ou informalmente, assume a autoria do crime.

Sendo assim, não havendo o que se falar em aplicação da atenuante da confissão, inviável se cogitar da sua aplicação para condução da pena intermediária aquém do mínimo legal, como equivocadamente almejou a defesa.

III – CRIME TENTADO

Diante da incidência da causa de diminuição prevista no art. 14, II, do CP (crime tentado), a pena do réu, na terceira fase, quanto à vítima
Ewerton
foi reduzida no grau máximo de 2/3 e quanto à vítima
Wagner
foi reduzida em seu grau mínimo de 1/3, contudo, a defesa pugnou que seja aplicada a fração redutiva máxima também quanto à vítima
Wagner
.

Entretanto, o pedido não merece provimento, pois, nota-se que a vítima
Wagner
foi atingida por três disparos de arma de fogo, permaneceu internado na UTI, sendo consignado expressamente no laudo pericial complementar que houve risco de vida (Id. 229971664 - Pág. 123/133). A propósito, consignou-se na sentença que
“a vítima precisou permanecer internado na UTI, havendo risco de vida face à gravidade das lesões”.

Diante desse cenário, constata-se que o iter criminis foi em sua maior parte percorrido, aproximando-se sobremaneira da consumação, de modo que, aplicável a fração mínima adotada pelo juiz primevo.

Nesse sentido, colaciona-se o seguinte precedente jurisprudencial:

“(...) A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação. Logo, se percorrida a fase de execução do delito quase que na sua integralidade, a redução pela tentativa incide na fração mínima (...)” (TJMT 0039388-68.2018.8.11.0042, Relator Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal, Publicação: 17/02/2023)

E, ainda, eis o teor do Enunciado Orientativo no 46 da TCCR/TJMT:

“A fração de redução de pena aplicável em razão da tentativa deve ser elegida com base no iter criminis percorrido na prática da conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação (Inteligência do Enunciado Orientativo n.o 46, TJMT, IUJ n.o 101532/2015, DJe n.o 9998, de 11/04/2017).”

IV – CONTINUIDADE DELITIVA

Tratando-se de um homicídio qualificado consumado e dois qualificados na modalidade tentada, a defesa almejou o reconhecimento da continuidade delitiva. Entretanto, nota-se que o magistrado a quo considerou que os três delitos foram cometidos na forma do art. 70, segunda parte, do CP,
in verbis
:

Art. 70 - Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior.

No caso em análise, o apelante desencadeou um confronto envolvendo as vítimas
Valério
e
Wagner
, culminando em disparos de arma de fogo que os alvejaram, bem como a
Ewerton
, que tentava intervir para apaziguar a situação. Tal circunstância evidencia que o agente assumiu conscientemente o risco de causar a morte das vítimas, configurando o a intenção de matar
Valério
e
Wagner
e o dolo eventual com relação a
Ewerton
, demonstrando a existência de desígnios autônomos em sua conduta.

A propósito, vale transcrever ementa de julgado do TJGO e TJSC:

“(...) Ocorre o concurso formal impróprio, quando demonstrado os desígnios autônomos do requerente que pretendeu atingir cada uma das vítimas com dolo de agir, devendo as penas serem somadas. (...)” (TJ-GO 5597242-82.2023.8.09.0000, Relator: ADEGMAR JOSÉ FERREIRA - (DESEMBARGADOR), Seção Criminal, Data de Publicação: 17/05/2024)

“(...) Se nada indica que o agente tinha desígnios autônomos ao assumir o risco de causar a morte das vítimas (...) deve ser reconhecido o concurso formal entre os crimes perpetrados contra cada uma delas. (...)” (TJ-SC - Apelação Criminal: 0017038-79.2011.8.24.0039, Relator: José Everaldo Silva, Data de Julgamento: 04/05/2023, Quarta Câmara Criminal)

Por fim, ressalte-se que a condenação nas custas processuais deriva de imposição legal (art. 804 do CPP), de modo, que a análise e decisão acerca da alegada hipossuficiência econômico-financeira do apelante, é impertinente em sede de juízo de conhecimento ante a falta de amparo legal, pois, conforme o Art. 804 do CPP,
“A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”
, cuja competência é do Juízo da Execução Penal, ao tempo em que for exigido o respectivo pagamento.

Confira-se, pelo excerto de acórdão do c. STJ:

(...) De acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, "nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais" (AgRg no AREsp n. 394.701/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI, SEXTA TURMA, DJe 4/9/2014). (...)” (AgRg no AREsp 1399211/PI, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 15/02/2019)

Diante do exposto, em
sintonia
com o parecer da PGJ,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2024